Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705870-55.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MARIA DO SOCORRO GERALDO COSME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 28501025) que, na ação de rescisão contratual movida por Maria do Socorro Geraldo Cosme em desfavor de G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, julgou procedentes em parte os pedidos inicias, nos seguintes termos: Com amparo nesses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as rés a restituírem R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à demandante, atualizados monetariamente desde o desembolso pela autora e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o mérito da lide, em conformidade com a disposição contida no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Diante da parcial sucumbência, condeno a autora e as demandadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários, na proporção de 50% para cada polo, fixados os honorários em 10% sobre o valor da condenação pecuniária (art. 85, par. 2o, do Código de Processo Civil). Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o processo com as cautelas de estilo. As requeridas interpuseram apelação (ID 28501029). No recurso, alegam, inicialmente, terem direito ao benefício de gratuidade de justiça mediante simples declaração de não terem condições de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, do art. 98 do CPC e do art. 4o da Lei 1.060/1950. Aduzem que a Lei 1.060/1950 não exige a comprovação da miserabilidade, mas tão somente da dificuldade de arcar com o pagamento das custas. Mencionam em favor o enunciado sumular 481 do c. STJ, que assegura a benesse a pessoa jurídica que comprovar a necessidade de obtê-lo. Argumentam estarem envolvidos em muitas demandas em juízo com bloqueio de contas, o que impede o exercício do direito de defesa sem prejuízo para o próprio sustento. Por isso, requerem a concessão da gratuidade de justiça. Juntaram à apelação os documentos de ID’s 28501030 a 28501048, com os quais pretendem comprovar a alegada insuficiência financeira para obter a gratuidade de justiça pleiteada. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça aos apelantes e fixou prazo para a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de o recurso ser julgado deserto (ID 28513752). Os apelantes deixaram o prazo fixado transcorrer sem manifestação (ID’s 28892453 e 29081451). É o relato do necessário. Decido. A apelação não reúne condições para ser conhecida, porque não preenchidos os requisitos necessários a sua admissibilidade. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no ID 28513752 foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelos apelantes e determinado que recolhessem o preparo recursal e o comprovassem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante as certidões lavradas pela diligente Secretaria da c. 5a Turma Cível nos ID’s 28892453 e 29081451. Com esse comportamento, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. [1]: (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007, do CPC. 2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do CPC. 3. O agravante não recolheu o preparo no prazo fixado pelo relator. Assim, reputa-se deserto o recurso. 4. O Agravo Interno não possui efeito suspensivo automático. Logo, não há a necessidade de escoamento do prazo recursal para que a decisão monocrática comece a surtir efeitos. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330861, 07006488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. [1] ] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.190. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de setembro de 2021